Tribunal: CARF
Processo: 10680.725322/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM.
A regra geral aplicável à contagem do prazo decadencial consta do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Porém, quando a lei tributária determina que cabe ao contribuinte antecipar o pagamento do tributo devido, sem prévio exame da Autoridade Tributária, existindo o pagamento - ainda que parcial - e não se comprovando a ocorrência de dolo, fraude ou sonegação, aplicar-se-á a contagem do prazo decadencial segundo os ditames do artigo 150, § 4o do CTN.
CONFIGURAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Comprovada a existência dos requisitos do conceito legal, o trabalhador é considerado segurado empregado, incidindo as contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga ou creditada, sendo incapaz de mascarar esta relação jurídica, a existência de contratação sob o título de prestação de serviços com pessoa jurídica e/ou com autônomos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA. PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Inexiste fato gerador de contribuição previdenciária quando os valores de contrato de mútuo estão devidamente comprovados por meio de documentação hábil e idônea da transferência dos recursos entre a mutuante e a mutuária, bem como o respectivo retorno.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725322/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.582 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM.
A regra geral aplicável à contagem do prazo decadencial consta do artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional. Porém, quando a lei tributária
determina que cabe ao contribuinte antecipar o pagamento do tributo devido,
sem prévio exame da Autoridade Tributária, existindo o pagamento - ainda que
parcial - e não se comprovando a ocorrência de dolo, fraude ou sonegação,
aplicar-se-á a contagem do prazo decadencial segundo os ditames do artigo
150, § 4o do CTN.
CONFIGURAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Comprovada a existência dos requisitos do conceito legal, o trabalhador é
considerado segurado empregado, incidindo as contribuições previdenciárias
sobre a remuneração paga ou creditada, sendo incapaz de mascarar esta relação
jurídica, a existência de contratação sob o título de prestação de serviços com
pessoa jurídica e/ou com autônomos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA.
“PEJOTIZAÇÃO”. POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA
RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando
presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever
de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de
emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação
empregatícia para a constituição do crédito tributário.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
COMPROVAÇÃO.
Inexiste fato gerador de contribuição previdenciária quando os valores de
contrato de mútuo estão devidamente comprovados por meio de documentação
hábil e idônea da transferência dos recursos entre a mutuante e a mutuária, bem
como o respectivo retorno.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725322/2010-97
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência nas competências 01/2005 a 11/2005 do
levantamento PL; e b) excluir do lançamento os valores apurados no levantamento PL. Vencido
o conselheiro José Márcio Bittes que dava provimento parcial em menor extensão apenas para
reconhecer a decadência até a competência 11/2005 do levantamento PL.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.439/448) interposto por Vox Opinião, Pesquisa
e Projetos Ltda. em face do acórdão de fls. 422/432, que julgou improcedente sua impugnação
(fls. 306/318).
Trata-se, na origem de auto de infração (DEBCAD 37.272.839-1) lavrado para a
constituição de crédito tributário do período janeiro de 2005 a dezembro de 2006, relativo a
contribuições sociais previdenciárias patronais (cota patronal e RAT).
O presente processo é conexo aos processos indicados abaixo:

PAF
Matéria
10680.725319/2010-73
CFL 68
10680.725320/2010-06
CFL 30
10680.725321/2010-42
CFL 59
10680.725322/2010-97
Patronal e RAT
10680.725323/2010-31
Segurado
10680.725324/2010-86
Terceiros

Conforme o relatório fiscal (fls. 283/299), durante a fiscalização, foram
verificadas três situações, que levaram à autuação.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

1. Levantamento CI – valores de remuneração paga a contribuintes
individuais que prestaram serviços à autuada com todos os requisitos da
figura legal de segurado empregado, embora contratados sob o título de
prestação de serviços autônomos.
2. Levantamentos PL – valores de remuneração paga a sócios, sob a
denominação de mútuo, sem que essa operação tivesse sido comprovada.
3. Levantamentos PS – valores de remuneração paga a segurados a
trabalhadores que prestaram serviços à autuada com todos os requisitos da
figura legal de segurado empregado, embora tivessem sido formalizados
contratos com pessoa jurídica interposta.
Além disso, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária de fls. 25/26,
27/28 e 29/30 incluindo no polo passivo da obrigação as empresas Voz Mercado Pesquisas e
Projetos Ltda., Vox Populi Mercado e Opinião S/C Ltda. e Vox do Brasil Pesquisas e
Participações Ltda.
A despeito de as 4 empresas terem sido intimadas regularmente, como se
depreende dos termos de sujeição passiva solidária, apenas a devedora principal, Vox Opinião,
Pesquisa e Projetos Ltda., apresentou impugnação (fls. 306/318), alegando, em síntese:
1. A incompetência do auditor fiscal da RFB para constituir relação de
emprego;
2. A decadência das competências anteriores a 12/2005;
3. A insubsistência do auto de infração, eis que baseado unicamente em
presunções (de que todos os contribuintes individuais e sócios da empresa
eram, na verdade, seus empregados); e
4. A existência de cobrança em duplicidade, decorrente do não abatimento
dos valores recolhidos anteriormente à caracterização do vínculo
empregatício;
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de fls.422/432, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INICIO DO PRAZO DE
DECADÊNCIA.
Na ausência de pagamento antecipado incide a regra do art. 173, inciso I do CTN,
iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OPERAÇÃO DE MÚTUO.
São indispensáveis para a comprovação da operação de mútuo, contrato registrado no
registro público e a apresentação de documentos hábeis e idôneos da quitação da dívida
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

pelo mutuário; sendo insuficientes para opor a operação a terceiros, a simples
apresentação de documentos particulares.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. RECONHECIMENTO
DO SEGURADO EMPREGADO.
O reconhecimento da figura de “segurado empregado” e do verdadeiro empregador,
para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias, se
insere nas atribuições legais do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
independente do exame pela Justiça Trabalhista.
CONFIGURAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS
Comprovada a existência dos requisitos do conceito legal, o trabalhador é considerado
segurado empregado, incidindo as contribuições previdenciárias sobre a remuneração
paga ou creditada, sendo incapaz de mascarar esta relação jurídica, a existência de
contratação sob o título de prestação de serviços com pessoa jurídica e/ou com
autônomos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.439/448, reiterando as
alegações de sua impugnação, com exceção da questão atinente à incompetência do auditor fiscal
da RFB para constituir relação de emprego.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de mérito: decadência
Em sua impugnação, a Recorrente defendeu a decadência das competências
anteriores a 12/2005, por força da aplicação do art. 150§ 4a do CTN, eis que o auto de infração
foi lavrado em 22/12/2010 (vide fl. 3).
O acórdão recorrido refutou a ocorrência de decadência pelos seguintes
fundamentos:

1 Conforme o AR de fls. 437, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 25/06/2014, tendo apresentado
recurso voluntário em 10/07/2014, conforme carimbo de fls. 439.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

A regra do § 4o do art. 150 do CTN, porém, somente se aplica na hipótese de pagamento
antecipado, ou seja, a fixação do dies a quo do prazo de decadência na data da
ocorrência do fato gerador se dá apenas quando há antecipação do pagamento sem
prévio exame da autoridade fiscal.
Na hipótese de não se ter o pagamento antecipado, incide a regra do art. 173, inciso I do
CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de caducidade projetados nas
contribuições previdenciárias, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto, a impugnante não concorda com a tributação objeto do Auto de
Infração, contestando a incidência tributária sobre todas as verbas nele arroladas. Assim,
não antecipou qualquer recolhimento de contribuições que incidiram sobre os valores
em questão. (grifos nossos)
Entendo, que a solução dada ao ponto controvertido pelo acórdão recorrido não é
satisfatória e merece análise mais aprofundada. O simples fato de todas as verbas tributadas pela
autoridade lançadora estarem sendo discutidas pela Recorrente não implica diretamente na
constatação de que não houve princípio de recolhimento dos tributos cobrados.
Com efeito, para a adequada análise da questão, de início, necessário pontuar que
os valores relativos aos Levantamentos CI e PS foram caracterizados pela autoridade lançadora
como remuneração paga a segurados empregados, sujeitos, portanto, à hipótese de incidência
prevista no art. 22, I e II da Lei no 8.212/91 (vide, neste sentido, os itens 22, “a” e 69, “a” do
Relatório Fiscal). Já os valores relativos ao Levantamento PL foram caracterizados como
remuneração paga a segurados contribuintes individuais, sujeitos, portanto, à hipótese de
incidência prevista no art. 22, III da Lei no 8.212/91.
Ao menos no entendimento deste relator, o art. 22 da Lei no 8.212/91 prevê
materialidades distintas – e, portanto, tributos distintos2 – para os pagamentos feitos para a
segurados empregados e a segurados contribuintes individuais:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) Vigência
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;

2 CTN, Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

Vale dizer que o legislador não fez nenhuma ressalva quando definiu a
materialidade da contribuição incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados contribuintes individuais. Já em relação às remunerações pagas, devidas
ou creditadas a segurados empregados, o legislador federal optou por não exercer toda a
competência outorgada pela Constituição Federal de 1988 e tributar somente as verbas
destinadas a retribuir o trabalho (excluindo, assim, as verbas de caráter não remuneratório, como
delineado pela jurisprudência do STJ).
Partindo desta premissa, a verificação da regra de decadência aplicável deve ser
feita individualmente para cada uma dessas situações. Isto é, deve-se verificar se houve princípio
de pagamento da contribuição relativa a segurados empregados e se houve princípio de
pagamento da contribuição relativa a segurados contribuintes individuais. Assim, a existência de
princípio de pagamento relativa a uma contribuição não impacta a outra.
Pois bem.
No recurso voluntário, a Recorrente afirma que “não existem dúvidas de que não é
aplicável a regra do art. 173, inciso I do CTN, uma vez que a Recorrente efetuou recolhimentos
das contribuições previdenciárias que entendia devidas referentes ao período autuado como
comprovam as guias de recolhimento já anexadas aos autos” (grifos nossos).
Apesar da afirmação da Recorrente, o fato é que não há nenhuma guia de
recolhimento juntado aos autos. Além disso, às fls. 283, o relatório fiscal afirma que: “foi
observado que, no período fiscalizado, os empregados estavam registrados na empresa Vox do
Brasil [devedora solidária], de 01/2005 a 09/2006 e, na Vox Mercado [devedora solidária], no
período de 10 a 12/2006. O faturamento ocorria na Vox Opinião [devedora principal/Recorrente]
que não possuía empregados registrados”.
Ora, se a Recorrente não possuía empregados, é muito improvável que ela tivesse
promovido recolhimentos, ainda que incompletos, relacionados às contribuições previdenciárias
patronais sobre a remuneração de empregados. Somando-se isto ao fato de a Recorrente não ter
apresentado prova do princípio de recolhimento, entendo que a conclusão alcançada pelo
acórdão recorrido – de não aplicação do art. 150, § 4o do CTN e, consequentemente, da
inocorrência de decadência – está correta.
Rejeito, assim, a alegação de decadência em relação aos valores dos
Levantamentos CI e PS (segurados empregados).
Já em relação ao Levantamento PL (segurados contribuintes individuais), a
despeito de a Recorrente não ter apresentado provas do princípio de pagamento, o Relatório de
Lançamentos evidencia que houve princípio de recolhimento de contribuições atreladas a
contribuintes individuais, o que atrai a incidência da regra do art. 150, § 4o do CTN em relação
ao termo inicial do prazo decadencial da contribuição prevista no art. 22, III da Lei no 8.212/91.
Sendo assim, considerando que a Recorrente teve ciência do presente auto de infração em
22/12/2010 (vide fl. 3), entendo terem sido atingidas pela decadência as contribuições com fatos
geradores anteriores a 12/2005.
Assim, acolho a alegação de decadência dos valores do Levantamento PL
(segurados contribuintes individuais) relativos aos fatos geradores ocorridos entre as
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

competências 01/2005 e 11/2005. As competências 12/2005 a 12/2006 permanecem em
litígio.
3. Mérito
3.1 O Levantamento CI – caracterização de contribuintes individuais como
empregados.
Como relatado, a autoridade lançadora considerou que a maioria pessoas físicas
contratadas como autônomas (segurados contribuintes individuais) pela Recorrente durante o
período fiscalizado eram, na realidade, seus empregados. Os motivos que justificaram essa
reclassificação constam entre os parágrafos 8 e 22 do relatório fiscal (fls. 284/288), cujo trechos
mais relevantes encontram-se transcritos abaixo:
10— Identificados na contabilidade — conta 4.1.02.02.0001 — Serviços de Terceiros
PF, a fiscalização solicitou a apresentação dos respectivos recibos de pagamento,
contratos e folhas de pagamento.
11— A empresa não apresentou os contratos, porém através de outros elementos, como
reclamatória trabalhista, recibos de pagamentos, relatório de despesas de viagem com os
respectivos comprovantes, bem como uma planilha fornecida pela empresa onde são
identificados os mesmos com nome, função e valores pagos, encontramos os
pressupostos que definem o enquadramento como segurados empregados.
12— São requisitos para o enquadramento do segurado como empregado, os que se
seguem:
12.1— Pessoalidade: Não havia possibilidade de substituição ou divisão de trabalho
com os demais colegas, as atividades exercidas exigiam freqüentes treinamentos,
reforçando a tese de que era intenção da empresa que o trabalho fosse executado
pessoalmente pela pessoa treinada. Quando não estavam em campo realizando as
pesquisas, a presença dos entrevistadores era constante na empresa durante o mês,
conforme os depoimentos colhidos nos autos das reclamatórias trabalhistas.
12.2— Onerosidade: esta se relaciona a remuneração do prestador, contabilizada em
conta de despesa denominada "Serviços de Terceiros PF" (conta 4.1.02.02.0001). foi
considerada incontroversa em razão da juntada de comprovantes de pagamento
efetuados aos prestadores de serviço.
12.3— Não eventualidade: esta diz respeito à contratação de serviços relacionados com
a atividade fim da empresa. Sobre a eventualidade deve-se destacar que ela na deve ser
confundida com a freqüência, com a jornada, com o horário de trabalho, ou com o local
onde se desenvolve o trabalho. Diz respeito somente à natureza do serviço. Quanto a
esse pressuposto inicialmente se verificou no histórico dos lançamentos contábeis a
atividade desenvolvida pelo contratado. A realização de atividade de pesquisa de campo
é essencial para a consecução dos fins da empresa e a prestação de serviços era
freqüente. A realização de pesquisas é atividade ínsita ao atendimento das metas
empresariais do contribuinte. Só o fato de o trabalho desenvolvido pelos
pesquisadores/entrevistadores/revisores/transcritores/digitadores/checadore/supervisores
se inserirem na dinâmica da empresa (pesquisa de opinião e mercado) já gera a
presunção da não eventualidade na prestação de serviços. Em muitos casos, a prestação
de serviços se deu por vários anos, de forma contínua.
12.4— Subordinação jurídica: quanto a este pressuposto, é difícil imaginar a
possibilidade de profissionais supostamente contribuintes individuais exercendo funções
inseridas na atividade fim da empresa de forma independente, com autonomia. Portanto,
fica comprovado o poder diretivo da empresa sobre o contratado, que lhe confere o
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

direito de dirigir a prestação de serviços. Havia treinamento para cada uma das
pesquisas a serem realizadas, os entrevistadores recebiam ordens dos coordenadores,
havendo impedimento de trabalharem • para outras empresas do mesmo segmento e a
impossibilidade de recusarem trabalho. A subordinação jurídica também está presente
através da figura do checador, pessoa que verificava se o entrevistador estava no local
determinado e se estava fazendo a pesquisa de acordo com o orientado pela empresa,
controlando as atividades do pesquisador, o que evidencia a ingerência da empresa
sobre a prestação de serviços dos entrevistadores. A subordinação ficou provada em
razão do controle das atividades executadas pela empresa, no que tange a horário e
forma de trabalho, determinação dos locais de pesquisa, perfis dos entrevistados,
determinação de entrega de resultados diários, inclusive com não recebimento pelo dia
de trabalho e substituição imediata do entrevistador em campo para quem assim não
procedesse, obrigação de cumprimento de cotas diárias e mudança de bairros nas
pesquisas. A empresa assumia os riscos do empreendimento econômico, na medida em
que os gastos com as atividades exercidas eram custeados por ele, com prestação de
contas pelos pesquisadores, como comprovado através dos relatórios de despesas de
viagem e respectivos comprovantes dessas despesas (cópias por amostragem em anexo).
[...]
17- Os segurados abordados neste tópico não se enquadram na autonomia laborai
definida na lei, porquanto, a prestação do serviço é não eventual, posto que é inerente e
essencial à atividade fim da empresa fiscalizada. Deve-se acrescentar que através de
documentos de caixa foi constatado que vários trabalhadores tidos pela empresa como
contribuintes individuais recebem valores de restituição de despesas com viagem. Entre
esses documentos há gastos com alimentação, deslocamentos e hospedagens desses
profissionais (doc. anexo). Esses documentos comprovam que quem arca com todas as
despesas da prestação dos serviços é a empresa fiscalizada e não os prestadores de
serviço. Dessa constatação se conclui que o trabalho não é executado por conta própria,
afastando-se dessa forma também essa característica da autonomia laboral.
18 - Assim, ficou claro para a fiscalização o cumprimento de atividade de controle,
direção e fiscalização da empresa sobre as prestações de serviço dos trabalhadores tidos
por ela como autônomos, cerceando a independência e o risco próprio da atividade
autônoma, demonstrando a sujeição e subordinação caracterizadoras de vínculo de
natureza empregatícia.
19- Em resumo, após o exame de todos os documentos apresentados pela .empresa e,
considerando o exposto neste relatório, à luz da legislação previdenciária e trabalhista,
ficou plenamente configurada a relação jurídica entre a empresa fiscalizada e os
supostos trabalhadores contribuintes individuais, na qual estão presentes os
pressupostos que caracterizam o vínculo como segurados empregados e não como
segurados contribuintes individuais.
Por sua vez, defende a Recorrente que a reclassificação promovida pela
fiscalização não passa de uma presunção equivocada e que a fiscalização teria promovido a
indevida generalização de suas conclusões a partir de uma pequena amostra composta por
reclamatórias trabalhistas nas quais se reconheceram vínculos de trabalho entre empresas do
Grupo Vox e pessoas originalmente contratadas como autônomas.
O acórdão recorrido considerou que a fiscalização teria demonstrado a presença
de todos os elementos inerentes à relação empregatícia e que as reclamatórias trabalhistas citadas
no relatório fiscal seriam apenas mais um elemento componente do arcabouço probatório
produzido pela fiscalização.
Pois bem.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

De início, cumpre destacar que, nos termos dos arts. 14, 16 e 17 do Decreto
no 70.235/72, é a impugnação que instaura a e delimita a lide no contencioso administrativo
tributário. Assim, salvo matérias que devam ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo,
a ele não é dado analisar mais do que a matéria impugnada. Essa é uma decorrência do princípio
dispositivo, inerente ao processo civil brasileiro.3
Dito isto, destaca-se que os fundamentos da autuação atacados pela Recorrente
foram (i) o fato de a autuação ter se baseado em mera presunção e (ii) a indevida generalização
dos fatos constatados nas reclamatórias trabalhistas para um universo maior de pessoas
originalmente contratadas como autônomos. Não há lide, portanto, quanto aos elementos
caracterizadores da relação empregatícia, tal qual apresentados pela autoridade lançadora no
relatório fiscal.
Diante deste cenário, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Em primeiro lugar, entendo que o lançamento não foi feito com base em uma
presunção simples. Como exposto no relatório fiscal, ante a negativa da Recorrente em
disponibilizar à fiscalização dos contratos de prestação de serviço dos autônomos, a autoridade
lançadora passou a buscar indícios de que a relação mantida com as pessoas físicas era realmente
a de contratação de trabalhadores autônomos. A partir da análise desses indícios foi que a
autoridade lançadora chegou à conclusão de que tais contratações seriam, na realidade,
revestidas das características inerentes à relação de emprego.
Vale dizer que todos esses indícios foram apresentados no relatório fiscal e
deixaram de ser contestados pela Recorrente.
Ademais, entendo que não ocorreu a indevida generalização alegada pela
Recorrente. Como bem observado pelo acórdão recorrido, as oito reclamatórias trabalhistas
mencionadas no relatório fiscal são apenas mais um dos indícios carreados aos autos pela
autoridade lançadora, assim como são indícios os exemplos de trabalhadores que haviam,
inicialmente, trabalhado na condição de empregados de empresas do Grupo Vox e,
posteriormente, passaram a prestar serviços à Recorrente na condição de contribuintes
individuais.
Ou seja, não ocorreu, no presente caso, a indevida generalização da situação de
uma pequena amostra de trabalhadores para um grande universo deles, como alegou a
Recorrente. No caso, a autoridade lançadora analisou a situação do universo de trabalhadores e
apenas ilustrou essa situação com alguns exemplos.
Ante o exposto, deve ser mantida a autuação relativamente ao Levantamento CI.
3.2. O Levantamentos PS – “Pejotização”
Como relatado, a autoridade lançadora considerou que oito contratos firmados
pela Recorrente com outras pessoas jurídicas para a prestação de serviços, durante o período
fiscalizado, configuravam, na realidade, relações empregatícias com pessoa jurídica interposta
(“pejotização”). Os motivos que justificaram essa reclassificação constam entre os parágrafos 23

3 COTA FILHO, Fernando Rey. Princípio dispositivo: à luz dos limites objetivos da coisa julgada. Curitiba: Juruá,
2019. p.128-129.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

e 69 do relatório fiscal (fls.288/295), cujo trechos mais relevantes encontram-se transcritos
abaixo:
24- Identificadas, inicialmente, por meio dos lançamentos contábeis — conta
FORNECEDORES - 2.1.01.01, a fiscalização relacionou várias empresas que prestaram
serviço para a Vox Opinião durante o período fiscalizado, executando atividades, em
princípio, relacionadas com a atividade fim da empresa.
25- Foi então solicitada a apresentação de contratos de prestação de serviço, notas
fiscais de emissão das prestadoras e outros elementos que pudessem claramente
identificar a natureza dos serviços prestados.
26- Analisada a documentação apresentada e considerando as peculiaridades da forma
de contratação, como se verá a seguir, esta fiscalização concluiu que, na realidade, a
prestação de serviço se deu diretamente pelos sócios e os quais prestaram serviço nas
condições que os enquadram, nos termos da legislação previdenciária, como segurados
empregados da empresa fiscalizada, face à pessoalidade, onerosidade, não eventualidade
e subordinação jurídica existentes na relação jurídica entre as partes.
27- Cabe mais uma vez lembrar que compete à fiscalização constatar a existência ou
não da relação empregatícia entre a empresa fiscalizada e as pessoas físicas que lhe
prestam serviço, independentemente da forma como são contratadas.
28- Nesse contexto, aplica-se à relação previdenciária o princípio da primazia da
realidade, significando que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer
em relação à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
29- Se uma pessoa presta serviço nas condições definidas no artigo 3° da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, ainda que sem qualquer registro, a fiscalização deve
considerá-la como empregado para fins de exigir as contribuições previdenciárias
devidas pelo empregador.
30- A seguir iremos relatar as particularidades encontradas na relação jurídica firmada
pela Vox Opinião com algumas empresas listadas na planilha "Sócios de Empresas
Prestadoras Caracterizados Segurados Empregados" — Anexo 2.
[...]
68. Para a apuração do crédito previdenciário ligado à caracterização dos sócios de
empresas prestadoras como segurados empregados da empresa fiscalizada, foi elaborada
a planilha anexa denominada "SÓCIO DE EMPRESAS PRESTADORAS
CARACTERIZADOS SEGURADOS EMPREGADOS " — Anexo 2 que identifica, por
competência, o nome de cada sócio da empresa prestadora enquadrado como empregado
da empresa fiscalizada, os valores pagos a cada um deles (valor das notas fiscais), o
desconto que deveria ter sido efetuado deles na condição de segurados empregados, a
data de emissão da nota fiscal, o histórico do lançamento contábil desses pagamentos
que indicam a empresa prestadora e a numeração de cada nota fiscal.
69. As alíquotas utilizadas para apuração das contribuições devidas à Previdência Social
sobre a base-de-cálculo encontrada como descrito no parágrafo anterior foram as
seguintes:
a)Contribuição a cargo da empresa:
20,0% (vinte por cento) - art. 22, inciso "I" e § 1°, da Lei n°8.212/91;
1% (um por cento) destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - art. 22, inciso "II", alínea "a", da Lei n°8.212/91.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

Vale destacar que entre os parágrafos 31 e 67, o relatório fiscal apresentou,
individualizadamente, os motivos pelos para a caracterização da relação de emprego em relação
a cada uma das 8 empresas analisadas.
A despeito disso, em sua defesa, a Recorrente, genericamente, repetiu a alegação
de que a constituição dos créditos tributários estaria pautada em simples presunção e, também
genericamente, alegou que as empresas em questão eram regularmente constituídas, tinham
estabelecimentos físicos, recolhiam tributos e cumpriam suas obrigações contábeis.
Pois bem.
Diante deste cenário, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Assim como em relação ao Levantamento CI, o Levantamento CS não foi feito
com base em uma presunção simples. O relatório fiscal expôs, de forma pormenorizada, os
elementos probatórios que levaram a autoridade lançadora a considerar que, nos 8 casos
analisados, não houve prestação de serviço por pessoa jurídica, mas sim, pelos sócios destas,
com todas as características inerentes à relação empregatícia. Não há assim, que se falar em
lançamento com base em presunção indevida.
Quanto ao argumento de que a caracterização dos sócios das empresas prestadoras
de serviço como empregados da Recorrente seria equivocada eis que tais empresas seriam
pessoas jurídicas devidamente constituídas, entendo que também não assiste razão à Recorrente.
Os aspectos formais não prevalecem sobre os aspectos materiais das relações jurídicas mantidas
pela Recorrente e os sócios das empresas prestadoras de serviços. Estando presentes as
características inerentes à relação de emprego, ainda que os serviços sejam, formalmente,
prestados por uma pessoa jurídica, deve prevalecer a materialidade da relação.
No caso dos autos, a autoridade lançadora demonstrou – e a Recorrente não
contestou – a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
Diante do exposto, entendo que são improcedentes as alegações da Recorrente.
3.3. Levantamento PL – valores de remuneração paga a sócios, sob a
denominação de mútuo, sem que essa operação tivesse sido comprovada.
Como relatado, a autoridade lançadora identificou, na contabilidade da
Recorrente, a existência de pagamentos feitos a sócios da empresa. Intimada a apresentar
esclarecimentos a respeito desses pagamentos, a Recorrente apresentou contratos de mútuo e
recibos de pagamento. A despeito disso, a autoridade lançadora entendeu que os documentos em
questão não mereciam fé e considerou os valores em questão como pagamento de pro labore aos
sócios, sobre os quais deveria recair a tributação previdenciária. Os motivos que justificaram
essa reclassificação constam entre os parágrafos 70 e 74 do relatório fiscal (fls.295/296),
transcritos abaixo:
70. Há na contabilidade da empresa contas denominadas JOÃO FRANCISCO
PEREIRA DE MEIRA - 1.1.03.05.0005, MARCOS ANTÔNIO E.L.S. COIMBRA -
1.1.03.05.0006, MILTON MARQUES DO NASCIMENTO FILHO - 1.1.03.05.0007
que receberam lançamentos referentes a valores pagos aos sócios da empresa. A
empresa apresentou à fiscalização os documentos que embasaram os lançamentos
contábeis nessas contas: Contratos de Mútuo e recibos de pagamento.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

71. Os contratos de mútuo têm como mutuante a empresa Vox Opinião Pesquisa e
Projetos Ltda e como mutuários os sócios da empresa, Milton Marques do Nascimento
Filho, João Francisco Pereira de Meira e Marcos Antônio Estellita Lins de Salvo
Coimbra. Em sua "cláusula 1" traz como objeto "a abertura de uma conta corrente entre
a MUTUANTE e o MUTUÁRIO, que se obrigam mutuamente a remeter um ao outro
recursos financeiros, em caráter temporário, mediante o cumprimento das cláusulas
pactuadas nesse contrato".
72. Ressaltamos, também, que os contratos prevêem na cláusula 5 que "Todos os
créditos efetivados pela MUTUANTE e MUTUÁRIO serão remunerados da seguinte
forma: Sendo a Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda a MUTUANTE, a Vox Opinião
receberá do MUTUÁRIO o valor principal e a correção pelo IPCA". Entretanto,
constatamos que não foi efetuada a contabilização dessa correção, o que constitui mais
um indício de que esses supostos empréstimos aos sócios são, na realidade, pro labore
pagos aos sócios.
73. Diante desses elementos, concluímos que a empresa efetuou repasses aos sócios,
amparados em contratos de mútuo e que os valores pagos aos sócios não foram
ressarcidos à empresa. Conclui-se, dessa forma, que esses valores constituem
remuneração dos sócios e enquadram-se na definição de salário-de-contribuição tratada
na Lei 8.212/91, sendo devida a contribuição a cargo da empresa a ser calculada em
vinte por cento dos pagamentos efetuados a eles.
74. Diante da constatação de que a empresa remunerou segurados contribuintes
individuais e não efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre essa verba, foi criado o presente levantamento PL, tendo como base-de-cálculo
mensal os valores pagos aos sócios encontrados nas contas contábeis JOÃO
FRANCISCO PEREIRA DE MEIRA - 1.1.03.05.0005, MARCOS ANTÔNIO E.L.S.
COIMBRA -1.1.03.05.0006, MILTON MARQUES DO NASCIMENTO FILHO -106.
A planilha anexa "REMUNERAÇÃO PAGA AOS SÓCIOS DA VOX OPINIÃO" —
Anexo 3, detalha os valores recebidos por cada sócio, bases-de-cálculo consideradas
para fins de levantamento e a contribuição que deveria ter sido descontada de cada
sócio.
Em sua defesa, a Recorrente alega que a fiscalização errou ao considerar esses
valores como remuneração eis que (i) há contrato formalizado entre as partes (fls. 229/235); (ii)
parte dos valores foi devolvido, conforme os recibos apresentados à Fiscalização (fls. 236/239); e
(iii) o fato de haver saldo devedor por parte dos sócios não é suficiente para descaracterizar o
mútuo, já que a empresa tem meios para cobrar a dívida de seus sócios.
O acórdão recorrido não acolheu as alegações da Recorrente, por considerar que
(i) os contratos não foram levados a registro, sendo inoponíveis ao fisco; e (ii) o pagamento
integral da dívida seria essencial para a configuração do mútuo.
Pois bem.
Entendo que a autoridade lançadora não trouxe aos autos elementos suficientes
para a descaracterização das operações de mútuo entabuladas entre a Recorrente e seus sócios.
Conforme consignado no próprio relatório fiscal, as operações de mútuo estavam amparadas em
contratos assinados pelas partes envolvidas, os créditos estavam contabilizados pela Recorrente e
havia recibos consubstanciando o pagamento de parte das dívidas pelos sócios. O único motivo
trazido pela autoridade lançadora para a desconsideração do mútuo foi o fato de os juros
relativos aos contratos não estarem contabilizados pela Recorrente.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

A falta de contabilização dos juros, entretanto, não gera convencimento de que a
operação em questão teria sido feita para dissumular remuneração paga aos sócios, frente aos
demais elementos probatórios a ela concernentes, em especial, frente à existência, devidamente
contabilizada, em amparada nos recibos de fls. 236/239, de devolução de parte dos valores
pagos.
Diante do exposto, por considerar que a fiscalização não carreou aos autos
elementos de prova suficientes para lastrear a correção da desconsideração dos negócios
jurídicos praticados pela Recorrente, entendo que os valores atinentes ao Levantamento PL
devem ser excluídos do lançamento.
3.4. Os pagamentos em duplicidade
Sustenta a Recorrente que teria havido indevida cobrança em duplicidade, eis que
que vários dos contribuintes individuais considerados como empregados da Recorrente pela
fiscalização já tinham, simultaneamente, vínculo de emprego com outra empresa do mesmo
grupo econômico, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Defende também que haveria recolhimento em duplicidade relativamente às
pessoas contratadas como autônomas, que tiveram vínculo empregatício reconhecido pela Justiça
do Trabalho. Conforme alega, apesar de ter havido o recolhimento das contribuições
previdenciárias no âmbito das reclamatórias trabalhistas em questão, a autoridade lançadora não
teria promovido o abatimento desses valores do presente auto de infração.
O acórdão recorrido refutou essas alegações por considerar que (i) o ordenamento
jurídico não limita o número de relações de emprego que uma pessoa pode ter; e (ii) que a
alegação seria genérica, não tendo a Recorrente dado sequer um exemplo em que teria havido
cobrança em duplicidade.
Entendo que o acórdão recorrido não merece reparos neste ponto. Caberia à
Recorrente demonstrar e indicar, de forma concreta, os casos de cobrança em duplicidade. No
entanto, a alegação apresentada é absolutamente genérica, não merecendo, portanto, ser acolhida.
4. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso, ACOLHO PARCIALMENTE a
prejudicial de decadência, para excluir do Levantamento PL os fatos geradores ocorridos entre as
competências 01/2005 e 11/2005 e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
excluir do lançamento os valores atinentes ao Levantamento PL.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.582 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725322/2010-97

Fl. 470
DF CARF MF
Original